Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717343-05.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANE VAQUERO FERNANDEZ RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de pedido de restituição de prazo para juntada de documentos para demonstração da hipossuficiência e, consequentemente, o recebimento do recurso declarado deserto. Alega a patrona da autora que o descumprimento do prazo se deu ante sua incapacidade de cumprir a determinação judicial em face do quadro de saúde apresentado, conforme documento de ID 72050584. Pugna pela restituição do prazo e o recebimento do recurso em face da juntada do recolhimento das custas e preparo. Com efeito, verifico que a advogada JESSYCA FERNANDA MARTINS ABUD, única patrona constituída nos autos, apresentou quadro infeccioso por dengue, necessitando de 4 (quatro) dias de repouso. Conforme entendimento do STJ, em causas com único patrono, comprovada a impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecer o mandado por motivo de doença, mostra-se cabível a restituição do prazo. (AgInt no AREsp n. 2.205.732/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Desse modo, defiro o pedido. Por conseguinte, ante o recolhimento do preparo, revogo a decisão de deserção. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito